Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747703-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A. REQUERIDO: PLP CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Concedo o derradeiro prazo e oportunidade para análise do requerimento de Gratuidade de Justiça trazendo o Balanço Patrimonial de 2023, vez que estamos em 2024 e assim pelas normas contábeis e fiscais está deverá estar disponibilizada. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator